Tribunal: CARF
Processo: 13558.000925/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000925/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.215 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
CLEIDE MARTA AGUIAR SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Sumula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal estão limitadas às
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte
conhecida, indeferir o pedido de perícia, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000925/2010-86
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000925/2010-86

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 15-30.399 – 3a Turma
da DRJ/SDR (e-fls. 198 e ss), verbis:
A interessada impugna auto de infração do ano-calendário 2006, onde foram
tributados
rendimentos
omitidos
que
totalizaram
R$
2.114.787,18,
correspondentes a depósitos bancários de origem não comprovada (R$
2.078.434,57) e comissão com a venda de carros usados (R$ 36.352,61).
De acordo com o relatório fiscal, para justificar os depósitos a interessada, que é
sócia da empresa CAMACAN VEÍCULOS LTDA., alegara que provinham da
intermediação na venda de veículos usados, restando consigo própria somente
uma parcela de comissão. Apresentara relatório indicando as operações e a sua
comissão. O autuante julgou comprovados somente os depósitos para os quais
foram apresentadas cópias do Documento Único de Transferência (DUT),
documento que contém indicação do comprador, da data e valor de venda do
veículo. Do total dos depósitos foram excluídos os rendimentos, a receita rural e
empréstimos informados pela contribuinte em sua declaração. Teriam sido
assim comprovados depósitos em um total de R$ 1.010.180,00, dos quais R$
36.352,61 seriam comissão pelas vendas de veículos.
A impugnante afirma juntar os documentos que faltaram para que restasse
comprovada a origem dos demais depósitos, como procedentes da
intermediação na venda de veículos usados. Afirma que recebia e transferia dos
compradores para os alienantes o valor negociado, ficando consigo uma
comissão em torno de 3%. O próprio perfil da sua movimentação financeira
indicaria que a conta fora usada para estes negócios, pois são freqüentes as
entradas e saídas, sem restar saldo significativo. Não apresenta em sua
declaração acréscimo patrimonial que indique haver recebido os rendimentos
que lhe estão sendo atribuídos no auto de infração.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem
não for comprovada com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 05/09/2013, a recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 208 e
ss), em 01/10/2013, cujas alegações seguem sumariadas:
 Alega violação do princípio do devido processo legal, por entender não ter
sido analisada em sua completude a defesa apresentada.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000925/2010-86

 Aduz que o lançamento está fundamentado em prova ilícita, fundada em
violação do sigilo bancário, sem autorização judicial, violando preceito
constitucional.
 Alega que os créditos bancários reputados não comprovados referem-se a
atividade de intermediação de venda de veículos, remunerada no
percentual de 3%, sendo que parte dos créditos já foram reptados
comprovados, no curso da ação fiscal, não tendo sido aceitas as
justificativas em relação aos demais, por não ter sido apresentado do DUT.
Aduz ter aprestado tabela com justificativas para os créditos (e-fl. 66 e ss),
que permitiria à Receita Federal confirmar a veracidade das informações,
de modo que caberia ao fisco intimar as pessoas referida na planilha, para
que confirmassem as informações, bem como intimar o Governo do
Estado da Bahia para que pudesse certificar a autenticidade das
negociações dos automóveis. proceder eventuais diligências intimando as
pessoas envolvidas.
 Requer a realização de diligência, sob pena de se violar o contraditório e a
ampla defesa, segundo princípios constitucionais, pra fins de confirmar as
informações apresentadas na planilha de e-fls. 127 e ss, juntada com a
impugnação..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de violação do sigilo bancário, por suposta ofensa a
preceito constitucional, por escapar da competência decisória desse colegiado, ao teor da Súmula
CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, fundada na suposta omissão da autoridade lançadora em promover diligências com o
propósito de confirmar a origem dos créditos bancários de origem não comprovas, por não se
subsumir a nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Também não vislumbro nulidade alguma em relação ao acórdão que analisou, de
forma fundamentada, todas as teses aduzidas pela defesa.
Rejeito, ainda, o pedido de diligência formulado, com o escopo de intimar as
pessoas referida em planilha apresentada com a impugnação, às e-fls. 127 e 128, para confirmar
as informações prestadas pelo sujeito passivo, bem como intimar o Governo do Estado da Bahia
para que pudesse certificar a autenticidade das negociações dos automóveis. Ocorre que o ônus
de comprovar a origem dos créditos bancários é do sujeito passivo, ao teor do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, a ser feito de forma individualizada, mediante apresentação de documentos
idôneos, não cabendo ao fisco suprir tal omissão, mediante realização de diligências, sob pena de
se anular a referida presunção legal instituída em favor do fisco.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000925/2010-86

No mérito, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, que, no
conjunto, são enfrentados nesse voto, adiro aos fundamentos da decisão recorrida, por não
vislumbrar comprovado, de forma individualizada, mediante documentação idônea, na forma
requerida pelo citado art. 42 da Lei no 93.430, de 1996, nenhum dos créditos bancários que
integram a infração. Por oportuno, transcrevo os respectivos fundamentos da decisão de piso, na
parte que acolho e adoto como razões de decidir:
Os documentos apresentados pela impugnante, ao contrário do que afirma, não
permitem estabelecer qualquer vínculo entre os créditos em sua conta e as
alegadas operações de venda de veículos usados. Traz documentos firmados por
clientes autorizando a empresa CAMACAN VEÍCULOS a vender os seus
veículos usados, com estipulação do valor mínimo de venda, algumas cópias de
notas fiscais da primeira compra na revenda autorizada, quatro cópias de DUT,
algumas declarações de pessoas que afirmam ter comprado na mão da
contribuinte veículos usados que especificam, e o valor. Em nenhum destes
casos os valores e datas dos documentos correspondem aos depósitos que
deveriam ser comprovados, listados às fls. 39/54. Por exemplo, a própria
interessada declara haver vendido um Toyota Hilux em 07/02/2006 por R$
110.000,00 (fls. 170). Não há, porém, qualquer depósito neste valor, nem
aproximado, como se pode verificar às fls. 40 e 54.
Nem mesmo os DUT, que em tese poderiam servir de prova das suas alegações,
correspondem aos depósitos que deveriam ser comprovados, como se pode
visualizar na tabela a seguir: Com base no exposto, voto por indeferir o pedido
de perícia, e negar provimento ao recurso:
(...)
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
arguição de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, indeferir o pedido de perícia, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital